Tribunal: TJDFT
Processo: 0740150-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. LEVANTAMENTO DE VALOR INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DECISÃO MANTIDA.
1. É incontroverso que foi impróprio o levantamento realizado pelo agravante da quantia de R$ 17.079,69 (dezessete mil, setenta e nove reais e sessenta e nove centavos).
2. Questões pessoais relativamente à pouca renda e dificuldades financeiras não são justificativas hábeis a afastar o ressarcimento de quantias indevidamente recebidas, mesmo que inicialmente de boa-fé.
3. O recorrente deverá restituir o valor indevidamente sacado por ele sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito e sem causa, o que vedado pelo ordenamento jurídico.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.